Tribunal: TJSP
Processo: 0500586-44.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência de pressuposto de regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula no 392 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000084237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0500586-44.2013.8.26.0286, da
Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado
RICARDO JOVINO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500586-44.2013.8.26.0286 - Itu - Voto no 37041 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0500586-44.2013.8.2630286
Apelante
:
Município de Itu
Apelado
:
Ricardo Jovino de Melo
Comarca
:
Itu
Voto no 37.041.
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO

Ajuizamento em face de pessoa já falecida

Ausência de pressuposto de regular constituição
e desenvolvimento do processo e de legitimidade
passiva

Alteração
no
polo
passivo

Impossibilidade

Substituição
da
CDA
admissível somente nas hipóteses de erro
material ou formal Súmula no 392 do STJ
Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU do
Município de Itu julgada extinta pela sentença de fls. 44/45,
prolatada pelo MM Juiz de Direito Fernando França Viana, com
fundamento no art. 485, inciso VI do NCPC.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em resumo: os atuais
proprietários do imóvel tributado, ao se omitirem sobre o
falecimento do contribuinte, deixaram de cumprir obrigação legal
de atualização do cadastro municipal, prevista no art. 222 do
CTM; diante disso, cabível a substituição da CDA, nos termos do
art. 2o da Lei 6.830/80.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500586-44.2013.8.26.0286 - Itu - Voto no 37041 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O recurso não comporta provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em
26.11.2013 em face de pessoa falecida no ano de 2007 (fls. 31),
ou seja, há mais de 5 (cinco) anos.
Indiscutível, no presente caso, a ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do
processo, bem como a ausência de uma das condições da ação,
qual seja, a legitimidade passiva ad causam (art. 485, incisos IV e
VI, do NCPC).
Por
outro
lado,
ao
interpretar
a
autorização prevista no § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando
pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas
à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor
da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, todavia,
quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação
tributária, diverso do originariamente apontado.
Essa, aliás, a posição que acabou
prevalecendo com a edição, pelo Egrégio STJ, da Súmula no 392,
nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0500586-44.2013.8.26.0286 - Itu - Voto no 37041 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Daí porque, no presente caso, não se
poderia, mesmo, permitir ao exequente a alteração do título
executivo para tal fim, sendo plenamente aplicável o teor da
referida súmula.
Ressalta-se que, em tese, seria possível o
redirecionamento do executivo fiscal, mas desde que a execução
houvesse sido corretamente proposta no início.
Bem por isso, não merece qualquer
reparo a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Por fim, a falta de atualização dos dados
cadastrais pelo contribuinte, ou por quem o suceda, pode ensejar,
se o caso, a imposição de multa, mas não autoriza a alteração do
polo passivo na forma pretendida pela Municipalidade.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pela apelante.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica